Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. SERVIÇO ESSENCIAL. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS. TEMA No 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE ALCANÇADO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento do c. STJ, o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito com o objetivo de afastar a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) da base de cálculo do ICMS, bem como para readequar as alíquotas do imposto em conformidade com a tese de repercussão geral n.o 745 do STF.
2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, circunstância que, todavia, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração dele, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.023/MT, no 1.699.851/TO, no 1.734.902/SP, e no 1.734.946/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema no 986), concluiu pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ao fixar a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. O STF, ao discutir o alcance dos arts. 150, II, e art. 155, § 2o, III, da CF/88, no julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139, Tema n.o 745, fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
5. O referido tribunal modulou os efeitos da decisão, estipulando que a tese terá eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC (05/02/2021).
6. Ajuizada a ação em 12/2/2019, momento anterior ao início do julgamento do mérito, o qual se deu em 5/2/2021, a Autora/Apelante será beneficiada com a aplicação da tese de repercussão geral n.o 745, para afastar a cobrança de energia elétrica com base em alíquota de ICMS superior ao das operações em geral constante da Lei no 1.256/1996.
7. Portanto, deve ser aplicada a alíquota genérica de 17% (dezessete por cento), prevista no art. 18, inc. II, alínea “c”, da Lei Distrital no 1.256/1996, até 1o/1/2016, data da entrada em vigor expressamente prevista na Lei no 5.584/2015, que alterou o referido dispositivo. A contar de 1o/1/2016, aplica-se a alíquota geral de 18% (dezoito por cento) e, a contar de 1o/1/2024, a alíquota de 20% (vinte por cento), estipulada pela Lei Distrital no 7.326/2023, assegurando a restituição das diferenças entre as alíquotas aplicadas e as devidas, observado o prazo quinquenal que antecede o ajuizamento da demanda.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
9. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
10. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
11. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Recurso do Distrito Federal Prejudicado.